Tribunal: STF
Processo: RE 1395733
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de desapropriação. Indenização suplementar arbitrada nos termos da prova pericial. Matéria com regência pelo art. 5°, XXIV da Constituição da República e art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41. Pagamento que deve ser justo, prévio e em dinheiro. Incompatibilidade com o regime de precatório. Pretender que o pagamento da diferença de valor sobre a proposta ofertada pelo ente público (apurada conforme seus próprios critérios) e a importância arbitrada em juízo à luz da prova técnica se dê por meio de precatório, para além de uma lógica perversa, esvazia a garantia constitucional da prévia indenização, sobretudo quando se sabe que o controle jurisdicional do ato administrativo vivifica a justeza da contrapartida pela expropriação. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Condenação ao pagamento de juros moratórios que não merece reforma. Os juros de mora têm por finalidade ressarcir o expropriado pelo tempo dispendido entre o ato de desapropriação e o efetivo pagamento da indenização que lhe é devida. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 25). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV e 100 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:



      “o acórdão da forma como foi proferido faz parecer que o Município do Rio de Janeiro requer a indenização da desapropriação seja feita mediante o pagamento por precatório, o que não condiz com a realidade do pedido, visto que a prévia indenização já foi inclusive ofertada, restando apenas a necessidade do pagamento da diferença dos valores estabelecidos no processo.” (eDOC 29, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia nos presentes autos cinge-se ao Tema 865 da Repercussão Geral, que tem como paradigma o RE 922.144, Rel. Min. Roberto Barroso, no qual foi proferido acórdão assim ementado (DJe 13.11.2015):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente